Tribunal: TJDFT
Processo: 0745607-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0745607-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O O recurso veio desacompanhado de preparo recursal. Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora